Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706107-39.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA VIRGINIA CAMPOS BASTOS, DJALMA CAMPOS BASTOS, MARIA DE FATIMA CAMPOS BASTOS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA, IVELISE THERESA ARAUJO BALBY D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos pela parte apelante, intime-se a parte embargada para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos aludidos aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após, realizadas as devidas certificações, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator